Tribunal: TJDFT
Processo: 0745187-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. PHISHING. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação indenizatória ajuizada com o intuito de ser a empresa-autora restituída no valor de R$ 290.000,00, referente à prática de fraude bancária (phishing) em sua conta bancária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Banco-réu e a operadora de cartão de crédito a restituir à parte autora o valor de R$ 145.000,00, corrigido monetariamente. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas pro rata ao apagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a ilegitimidade passiva; (ii) a (in)aplicabilidade do CDC; (iii) a responsabilidade pelos danos causados; (iv) a (in)existência de danos morais indenizáveis.
III – Razões de decidir
4. Em razão dos fatos articulados na inicial e os pedidos formulados, há pertinência subjetiva da composição do polo passivo pelo Banco-réu. Rejeitada ilegitimidade passiva.
5. A autora, conquanto pessoa jurídica, é a destinatária final dos serviços e o réu é o fornecedor, visto que se amoldam aos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as disposições do CDC. Súmula no 297/STJ.
6. O Banco é instituição depositária e gestora de recursos e dados alheios; pratica atividade de risco e deve empreender todos os cuidados necessários no exercício de suas funções, a fim de evitar danos aos seus clientes. Assim, ao disponibilizar serviços bancários vinculados a conta corrente, sem, contudo, promover o sigilo e a segurança integral na prestação de serviço, expõe o usuário aos riscos inerentes às atividades bancárias, por isso deve responder pelos danos experimentados.
7. Na presente demanda ficou evidenciada a participação da autora que com sua atuação, fornecendo senha, possibilitou a concretização da fraude. A responsabilidade do Banco-réu, portanto, deve ser atenuada pela concorrência da autora-consumidora para o resultado danoso, de forma a repartir igualmente entre as partes o prejuízo sofrido.
8. Os fatos retratados na lide não violaram a honra objetiva, imagem e reputação da autora, pessoa jurídica. Mantida a improcedência do pedido de reparação moral.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1911375, 0749954-96.2023.8.07.0001, Relator Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1989500, 0711971-63.2023.8.07.0001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/04/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1986949, 0705105-27.2023.8.07.0005, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 03/04/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1975208, 0714925-67.2023.8.07.0006, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 06/03/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1975208, 0714925-67.2023.8.07.0006, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 06/03/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1399377, 07173529720208070020, Relatora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1990551, 0700602-78.2024.8.07.0020, Relator Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1907790, 0745070-24.2023.8.07.0001, Relator Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024.